Tribunal: TJMT
Processo: 1030088-21.2023.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-13
Data de publicação: 2024-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030088-21.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto, Ausência de Fundamentação]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA (IMPETRANTE), 2.º vARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), DANIEL LOPES DA SILVA - CPF: 914.861.062-34 (PACIENTE), ROGERIO CANDIDO FERREIRA - CPF: 904.962.481-20 (VÍTIMA), M P MARTINS LTDA - CNPJ: 52.917.609/0001-23 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1030088-21.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: DANIEL LOPES DA SILVA

IMPETRADO: JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

EMENTA

HABEAS CORPUS
–
FURTO [ART. 155,
CAPUT
, DO CP]
– PRISÃO DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO DELITIVA – INSUFICIÊNCIA DE CAUTELARES DIVERSAS [ART. 319, CPP] –
ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”
[Enunciado nº 6 da TCCR/TJMT].

Afigura-se necessária a decretação da segregação cautelar para garantia da ordem pública em razão da contumácia delitiva do paciente, que ostenta outros registros criminais, por delitos da mesma natureza, em outras Comarcas do Estado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1030088-21.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: DANIEL LOPES DA SILVA

IMPETRADO: JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de DANIEL LOPES DA SILVA, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, que decretou sua prisão preventiva pela prática, em tese, do crime de furto [art. 155,
caput
, CP].

Aduz que o crime foi praticado sem violência ou grave ameaça e
“sem qualquer repercussão patrimonial à vítima”, em razão de os objetos furtados serem “de pequeno valor”
.

Alega que a decisão
“carece de fundamentação idônea”
, pois o paciente
“é tecnicamente primário”
, razão pela qual almeja a concessão da ordem, para que DANIEL seja posto em liberdade, com a imposição de cautelares diversas, se necessário.

A liminar foi indeferida.

Prestadas as informações pelo juízo singular, a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1030088-21.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

DANIEL LOPES DA SILVA foi preso em flagrante no dia 08/12/2023, após ter furtado
dois
estabelecimentos comerciais – Supermercado Bom Preço e Supermercado Avenida –, dos quais subtraiu 8 [oito] desodorantes, 1 [um] sabonete e 2 [dois] pares de sandálias Havaianas.

O 2º SGT PM FLÁVIO MENEZES, que atuou na ocorrência, narrou:

“QUE é 2º Sargento da Polícia Militar exercendo suas funções na cidade de Araguaiana - MT; QUE estando de plantão na presente data, por volta das 19:00 horas a guarnição PM em rondas foi acionada por terceiros, informando que um indivíduo estava bastante alterado andando pelo comercio local perturbando; QUE o suspeito adentrou dois estabelecimentos comerciais denominados supermercados "Avenida" e "Bom Preço", ocasião em que subtraiu objetos das prateleiras; QUE obtidas as informações, iniciaram diligencias pelas proximidades dos locais dos fatos, onde foi possível localizar o suspeito, identificado por nome DANIEL LOPES DA SILVA; QUE procederam com a abordagem do mesmo e ao realizar revista pessoal foi encontrado dentro da calça dele, 08 unidades de desodorante e 01 sabonete; QUE DANIEL estava em posse de uma sacola contendo dois pares de sandália havaiana; QUE diante do ocorrido foi dado voz de prisão ao suspeito bem como feito uso de algemas por receio, para resguardar a integridade física da guarnição e dele mesmo; QUE foi feita a condução do suspeito sem lesões corporais aparente, bem como apreensão do material recuperado”.

A SD PM NEIRIANE PANIAGO DA SILVA TRINDADE corroborou essa declaração.

FÁBIO RODRIGO TOLOSA DA SILVA testemunhou:

“QUE trabalha como Supervisor no Supermercado Bom Preço, na Cidade de Araguaiana-MT, de propriedade do MARCELO MARTINS e no momento está morando na Chácara dele, porém não sabe declinar o endereço; QUE em dado momento, por volta das 19h de hoje, passou próximo a DANIEL LOPES DA SILVA, quando ia ao depósito buscar umas mercadorias; QUE no momento não chegou a suspeitar de nada, porém se recorda de ter visto DANIEL ajeitar a bermuda, na parte da frente; QUE ao retornar com uns pacotes de bolachas, chegou a sentir falta de alguns produtos, como sandálias e uma barra doce; QUE como DANIEL já havia deixado o mercado, foi até ao caixa e perguntou se ele havia pago alguma mercadoria, ocasião em que recebeu como resposta de que tal pessoa nada tinha pago; QUE assim solicitou que fosse dada tal informação ao MARCELO; QUE retornou para seu trabalho e quando percebeu a Polícia Militar já estava no local com DANIEL; QUE a Polícia Militar localizou na posse de DANIEL alguns produtos, dos quais os dois pares de sandálias do supermercado em que trabalha; QUE os pares de sandálias estão avaliados em R$ 56,00 e a barra do doce que não foi localizada, estava avaliada em R$ 4,00; QUE reconhece as sandálias, como sendo de propriedade do supermercado Bom Preço; QUE reconhece DANIEL LOPES DA SILVA, conduzida nos autos, com 100% de certeza, como sendo o autor de furto no Supermercado Bom Preço”.

Na folha de antecedentes de DANIEL constam cerca de 30 [trinta] registros
, que vão desde ameaça e descumprimento de medidas protetivas de urgência até vias de fato e crimes patrimoniais [furto e roubo], quase que na totalidade praticados de 2021 até os dias atuais, nas cidades de Primavera do Leste, Barra do Garças, Canarana e Água Boa.

Interrogado, DANIEL respondeu:

“QUE, com relação aos fatos em apuração, respondeu: "me recordo de poucos coisas"; QUE, afirma que ingeriu muita bebida alcoólica tipo pinga 51 e que esclarece que se recorda apenas de ter entrado em um mercado e ter pego 04 desodorantes rollon, um par de sandálias havaianas e um sabonete; QUE, colocou dentro da cueca e saiu do estabelecimento, momento em que a polícia militar chegou e lhe prendeu; QUE, afirma que fez isso em razão de não ter dinheiro para pagar, pois trabalha na construção da praça perto da balsa em Araguaiana/MT e que somente receberia no dia 22/12; QUE, afirma que estava muito bêbado, mas que se recorda de poucas coisas; QUE, não tem endereço fixo, e que atualmente está em situação de rua na cidade de Araguaiana/MT”.

Submetido à audiência de custódia, a prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva, após prévio requerimento do Ministério Público.

A decisão está assim fundamentada:

“[...] 6. O periculum libertatis fica igualmente configurado nos autos para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. Isso se justifica porque o custodiado responde outros processos, conforme certidão de antecedentes criminais, inclusive, responde por delito de natureza patrimonial (autos n. 1000098-19.2023.8.11.0021 - tentativa de roubo) conforme id. 136586228. Portanto, a circunstância demonstra a habitualidade na conduta delitiva. Assim, conclui-se pelo risco concreto de reiteração delitiva e indispensabilidade do recolhimento do custodiado ao cárcere.

7. Deste modo, comprovada a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, não há se falar em aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP, especialmente por se revelarem inadequadas e insuficientes na espécie.

8. Nesse sentido, é a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. FURTO EM CONCURSO DE PESSOAS EM PERÍODO NOTURNO, MEDIANTE ESCALADA. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1.
A jurisprudência desta Corte de Justiça é firme ao asseverar que a existência de inquéritos, ações penais em curso ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem também fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar (RHC n. 76.929/MG, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em17/11/2016, DJe 29/11/2016) - ( HC n. 415.653/RJ, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 9/8/2018)
. 2. Ao contrário do alega a defesa, a reiteração delitiva não estava consubstanciada na prática de delito ocorrido há mais de 20 anos. Com efeito, às fls. 62 consta que além das duas condenações por furto ocorridas no ano de 2001 e da condenação de roubo em 2003, o recorrente havia sido preso em flagrante, por furto, 22/09/2019 e 19/12/2019. 3. Agravo regimental improvido. ” (STJ - AgRg no RHC:

146163 SP 2021/0119507-2, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 29/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/04/2022) (destaquei).

9. Portanto, reputa-se devidamente justificada a prisão cautelar em nome da garantia da ordem pública, sendo necessária a manutenção da custódia”.

A simples leitura da decisão invectivada é suficiente para concluir que ela está fulcrada na necessidade de
garantia da ordem pública
, diante do risco concreto de reiteração delitiva, haja vista que DANIEL é contumaz na prática delitiva.

Desse modo, tenho que o
decisum
está concretamente fundamentado e
em consonância com o entendimento consolidado na Turma de Câmaras Criminais deste Sodalício
, em seu
Enunciado Orientativo nº 6
:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”
[Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015].

As alegações relacionadas ao valor da
res furtiva
não foram submetidas ao crivo do juízo singular, de modo que é vedado analisá-las na estreita via mandamental, sob pena de supressão de instância.

Sublinhe-se que, constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, descabe o emprego de medidas cautelares diversas da prisão [STJ, HC 308.659/SP, Relator: Ministro JORGE MUSSI, data de julgamento: 10/02/2015, QUINTA TURMA, DJe 04/03/2015].

Diante do exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada pela Defensoria Pública em favor de
DANIEL LOPES DA SILVA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2024